Tribunal: STF
Processo: RE 1337788
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ESPECIAIS. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. DEFERIMENTO PELO TRE. DESACERTO. INELEGIBILIDADE. ARTS. 14, § 5º, DA CF E 1º, § 2º, DA LC Nº 64/1990. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. ASSUNÇÃO DA PREFEITURA DENTRO DO PERÍODO DE 6 MESES ANTERIORES À ELEIÇÃO. PERÍODO COMPUTADO COMO MANDATO. CHEFE DO PODER LEGISLATIVO ELEITO PREFEITO NO PLEITO SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE. REELEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO MANDATO. CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. ANULAÇÃO DOS VOTOS OBTIDOS. ELEIÇÃO SUPLEMENTAR. REFORMA DO ARESTO REGIONAL. EXECUÇÃO IMEDIATA DESTE JULGADO. NÃO CONHECIDO O RECURSO ESPECIAL DO PTB – MUNICIPAL E PROVIDO O APELO NOBRE DO MPE. 



    1. Na espécie, a controvérsia cinge-se a saber se a assunção do cargo de prefeito, no período de 9.8.2016 a 31.12.2016, pelo primeiro-secretário em exercício na Presidência da Câmara Municipal – dentro, portanto, do período de 6 meses antecedentes ao pleito –, pode (ou não) configurar mandato, haja vista que o recorrido foi eleito prefeito em 2016 e sagrou-se reeleito nas eleições de 2020. É dizer, a celeuma consiste em saber se se está (ou não) diante de terceiro mandato, instituto rechaçado pela Constituição e pela norma eleitoral. 2. O espírito dos normativos ora impugnados guarda estrita observância ao princípio republicano, de modo a sempre assegurar a alternância de poder. A teleologia dos dispositivos questionados é, em última análise, obstar o continuísmo indefinido e perpétuo de poder, consubstanciado no monopólio de gestão concentrado na figura de uma só pessoa e/ou grupo familiar. 3. A assunção da chefia do Poder Executivo por presidente da Câmara Municipal dentro do período de 6 meses anteriores ao pleito há que ser computada como mandato, de modo a se facultar ao ocupante do cargo, tão somente, a possibilidade de eleger-se prefeito na eleição subsequente, sendo-lhe vedada, por conseguinte, a reeleição, sob pena de caracterizar terceiro mandato. 4. Ante a configuração de terceiro mandato, é de rigor a anulação dos votos recebidos pelo recorrido, por força do que dispõe o art. 195, § 1º, II, da Res.-TSE nº 23.611/2019, quadro que torna premente a realização de eleição suplementar, conforme delineado no art. 224, § 3º, do CE. 5. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 5.525/DF, declarou inconstitucional a expressão “após o trânsito em julgado” contida no § 3º do art. 224 do CE, fato que torna necessária a execução imediata deste julgado, com a subsequente comunicação ao TRE, com vistas a se providenciar a realização de novas eleições no Município de Itatiaia/RJ. Precedente. 6. A reforma do aresto regional que deferiu o registro de candidatura do recorrido é medida que se impõe. 7. Não conhecido o recurso especial do PTB – municipal e provido o recurso especial do MPE. 



    O recorrente alega violação aos arts. 14, § 5º, 80 e 81, todos da Constituição Federal (pág. 340 do documento 3).



    Em 20/8/2021 concedi parcialmente o pedido de tutela de urgência, “apenas para suspender a realização da eleição suplementar marcada para 12/9/2021, até o trânsito em julgado do presente recurso extraordinário” (doc. 11). 



    Contra a referida decisão, foi interposto recurso de agravo regimental por Irineu Nogueira Coelho, então candidato à prefeitura de Itatiaia/RJ no pleito suplementar (doc. 15).



    Por sua vez, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral Eleitoral Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pela negativa de provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que recurso perdeu objeto.



    Isso porque, ao julgar o REspE 0600145-60.2020.6.19.0198, o TSE manteve decisão do tribunal local que reconheceu a nulidade de convenção de partido coligado e indeferiu o registro do DRAP da coligação. Vejamos:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DRAP. COLIGAÇÃO. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCONGRUÊNCIAS EM ATA DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS. POTENCIAL COMETIMENTO DE CRIME ELEITORAL. ART. 350 DO CE. NULIDADE DA CONVENÇÃO. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. EXTRAPOLAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS NºS 24 E 30 DO TSE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A MODIFICAR A CONCLUSÃO EXPOSTA NO DECISUM AGRAVADO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Na espécie, o Tribunal local, ao reconhecer a nulidade de convenção de partido coligado, indeferiu o registro do DRAP da coligação ora agravante, bem como determinou a extração de cópias e a remessa dos autos ao órgão ministerial, com vistas a apurar eventual cometimento de crimes eleitorais. 2. A decisão agravada assentou que (a) modificar a conclusão do Tribunal a quo de realização virtual da convenção partidária esbarraria no óbice do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE; (b) uma vez verificada, pelo TRE/RJ, a ocorrência de vício insanável em convenção partidária, com contornos, inclusive, criminais, não há falar na aplicação do art. 219 do CE; (c) a moldura fática delineada pelo Tribunal local conduz à conclusão de não ser caso de mera irregularidade, mas, sim, de extrapolação de questão interna corporis, nos termos da jurisprudência do TSE; e (d) o art. 179 do CPC autoriza a intervenção do órgão ministerial na condição de custos legis, requerendo, assim, medidas processuais tidas por pertinentes ao deslinde do feito. 3. A coligação agravante tão somente renova as alegações constantes do recurso especial, não infirmando a fundamentação atinente à incidência do art. 179 do CPC, quadro que atrai a aplicação do Verbete Sumular nº 26 do TSE. 4. Ausentes argumentos suficientes para modificar a conclusão exposta no decisum questionado. 5. Negado provimento ao agravo interno” (RespE-AgR 0600145-60.2020.6.19.0198 – Itatiaia/RJ).



    Com efeito, o referido acórdão do TSE torna nula a candidatura do recorrente, prejudicando qualquer análise sobre a hipótese de configurar ou não um terceiro mandato eletivo na chefia do Executivo Municipal.



    Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que eventuais irregularidade no registro do DRAP é matéria de estatura infraconstitucional e que demanda o reexame de fatos e provas, sendo inviável, assim, o recurso extrordinário. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIAS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.204.883-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Dessa forma, o entendimento exarado pelo Tribunal Superior Eleitoral em relação a regularidade do DRAP, revela-se insucetível de reforma por esta Suprema Corte, de modo a prejudicar, definitivamente, o exame do presente recurso, que trata da hipótese de a candidatura configurar o terceiro mandato do recorrente.



    Isso posto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário e, em consequência, casso a tutela de urgência que havia sido deferida para suspender a realização das eleiçoes suplementares do Município de Itatiaia/RJ (doc. 11). 



    Prejudicado o recurso de agravo regimental (doc. 15).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator